Tribunal: TJSP
Processo: 0501152-08.2014.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2010 a 2013 - Execução ajuizada em novembro de 2014 e extinta em maio de 2025 – Prescrição configurada – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Morosidade que se atribui à exequente – Aplicação dos Temas 566 a 571 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.